Tribunal: TJSP
Processo: 2142162-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Protesto
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142162-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante GDS
GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL LTDA, é agravado GAVETEIRO
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142162-86.2020.8.26.0000 - ERPM
2
Voto no 19599
Agravo de Instrumento no 2142162-86.2020.8.26.0000
Comarca: Carapicuíba
Agravante: Gds Grow Dietary Supplementes do Brasil Ltda
Agravada: Gaveteiro Comércio Importação e Exportação Ltda
Juiz (a): Leila França Carvalho Mussa
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais e morais. Indeferimento pela MM. Juíza a quo do
pedido de antecipação de tutela. Não preenchimento dos requisitos da
tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 49/50,
que em ação declaratória de nulidade de protesto proposta pela ora agravante contra a ora
agravada, indeferiu o pedido de tutela para sustação/suspensão do protesto com a prorrogação do
vencimento dos títulos.
Inconformada, a agravante sustenta que, em razão da pandemia do
covid-19 - coronavírus que chegou ao Brasil e o fechamento do comércio entre outras empresas,
viu seu poder econômico cair drasticamente e assim não conseguir honrar com seus compromissos
e ainda manter durante esse período de quarentena os seus funcionários. Assevera que em
12/05/2020 solicitou à agravada ao menos a prorrogação de determinados títulos por 60 dias, o que
não foi aceito. Afirma que para ver sanada a coação ilegal que está por sofrer, devem ser sustados
os protestos, independente de caução. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim
de que seja deferida a tutela cautelar antecedente, dando-se provimento ao final para
sustar/cancelar o protesto mencionado na inicial.
O recurso é tempestivo. Sem preparo, porquanto à agravante foi deferido,
em primeiro grau, o pedido de recolhimento das custas ao final do processo.
O agravo de instrumento foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142162-86.2020.8.26.0000 - ERPM
3
A agravada apresentou resposta (fls. 24/28).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
No caso em apreço não há como deferir em antecipação de tutela a
pretensão recursal vez que a agravante não nega seu débito perante a agravada, apenas requerendo
a prorrogação de prazo para cumprimento em razão da pandemia do Covid-19.
Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da
agravante, para que se vislumbre a concessão da tutela de urgência antecipatória, fundada no
receio de dano ou risco ao resultado útil do provimento final. Nesse sentido, enunciam os artigos
294 e 300, do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência.”

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
A propósito, já decidiu esta E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento Contratos bancários. Pedido de suspensão
das prestações e dos efeitos da mora, em razão da pandemia provocada
pela Covid-19
decisão que determinou a manifestação da parte
contrária antes de examinar o cabimento da tutela provisória de
urgência Ausentes os requisitos legais autorizadores da medida Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142162-86.2020.8.26.0000 - ERPM
4
comprovado o desequilíbrio a justificar a intervenção do judiciário na
vontade manifestada pelas partes.
Não se justifica a imediata
descontinuidade do fluxo de pagamentos pelo prazo de 180 dias risco,
ademais, de violação ao duplo grau de jurisdição, na medida em que não
houve indeferimento do pedido, mas prudente diferimento do exame do
pedido
decisão mantida. - recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento 2091337-41.2020.8.26.0000; Rel. EDGARD ROSA, 22a
Câmara de Direito Privado, j.13.05.2020)
“Agravo de instrumento Ação ordinária de revisão contratual Tutela
antecipada Pretensão de suspensão dos pagamentos das faturas de
cartão de crédito até julgamento definitivo da demanda, bem como que o
banco agravado abstenha-se de incluir o nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito Indeferimento - Ausência dos requisitos do art.
300, 'caput', do NCPC - Contrato cuja peculiaridade é o conhecimento
dos encargos quando do recebimento de cada fatura mensal - Discussão
que envolve análise e interpretação de disposições contratuais, não se
podendo concluir, neste momento processual e com a segurança
necessária, apenas com base em laudo técnico unilateral, que as
cobranças questionadas pelo agravante sejam ilegais ou abusivas,
carecendo a questão de dilação probatória Apontamento restritivo
admitido, caso caracterizado o inadimplemento - Decisão mantida -
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2034503-57.2016.8.26.0000, Relator Desembargador SÉRGIO GOMES,
j. em 05.04.2016).
A despeito da crise econômica decorrente do COVID-19 e ressalvada
eventual revisão dos contratos, as condições originalmente firmadas, em regra, devem ser
cumpridas pelas partes, diante do princípio da sua força obrigatória.
Não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da
tutela antecipada, mormente porque as alegações dos agravantes carecem de dilação probatória,
inclusive, de manifestação da parte contrária, para que seja assegurado o contraditório.
A respeito anota Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142162-86.2020.8.26.0000 - ERPM
5
legislação civil em vigor, Editora Saraiva, 36a edição, página 374, nota no 1a. ao art. 273:
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência
excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir
para a consumação do dano que se busca evitar (RT 764/221)”.
A propósito, quanto à concessão da tutela antecipada, já decidiu este E.
Tribunal em caso semelhante:
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Obrigação de fazer Contrato de
prestação de serviços de gestão de pagamentos - Requerimento de
repasse de valores Fundamentos apresentados pela agravante que
demandam análise aprofundada, em sede de cognição exauriente, de
sorte que não cabe a antecipação de tutela para o fim pretendido
Observância de que, além dos requisitos objetivos, para a concessão da
tutela de urgência de natureza antecipada, conforme estatuído pelo 3o do
art. 300 do CPC/2015, também se afigura necessária a não existência do
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que não se
evidencia na hipótese - Decisão de indeferimento mantida Recurso não
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2029647- 79.2018.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data de Registro:
09/04/2018).
Ressalte-se, ademais, que a MM. Juíza originária aferiu a matéria fática e
reconheceu que estavam ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência
previstos no mencionado artigo 300 do Código de Processo Civil/2015 (artigo 273 do Código de
Processo Civil/1973), e a concessão ou não da medida é faculdade do magistrado.
Nesse sentido, esta C. Câmara já decidiu:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
PROVISÓRIA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Indeferimento do pedido
Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A concessão da tutela
provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142162-86.2020.8.26.0000 - ERPM
6
monocrático e somente pode ser deferida desde que presentes os
requisitos previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, o
que não ocorreu no presente caso. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2097213-45.2018.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018).
Em suma, cabe no ato de se apreciar o pedido de tutela antecipada a
verificação pelo juiz dos requisitos da probabilidade do direito invocado e dos demais enumerados
no artigo 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil/2015 e a sua decisão só pode ser
revogada, em instância superior, se presente ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica
na hipótese vertente.
Destarte, a manutenção da r. decisão é medida de rigor.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)